Tribunal: TJES
Processo: 5002452-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002452-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DANIEL SILVIO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PENDENTE DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo banco agravante contra decisão proferida em Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo agravado, que determinou o alongamento do prazo de pagamento de crédito rural referente à operação CRP 400.406.396, com vencimento previsto para 25/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da liminar que prorrogou o prazo de pagamento da cédula rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão é válida, desde que não restrinja o acesso à justiça, devendo a alegação de incompetência territorial ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A análise de matérias não apreciadas pelo juízo a quo, como incompetência absoluta e questões meritórias, configura supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

A intempestividade do pedido administrativo de renegociação, a desclassificação da operação pelo BACEN em razão de sobreposição com área embargada pelo IBAMA (Resolução CMN nº 4.895/2021), e a ausência de pagamento de encargos financeiros de 2024 (Resolução CMN nº 5.123/2024) afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano, inviabilizando a manutenção da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante de irregularidades contratuais e administrativas, impede a manutenção de liminar que prorrogue prazo de cédula rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução CMN nº 4.895/2021; Resolução CMN nº 5.123/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001050-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 14/04/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011069-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002452-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
DANIEL SILVIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, ajuizada pelo Agravado em em face do Banco/Agravante, por meio da qual o MM Juiz determinou o alongamento de prazo de pagamento de crédito rural resultante da operação CRP 400.406.396, cujo vencimento ocorreria em 25/06/2024.

O presente recurso tem como principal fundamento a intempestividade do pedido de renegociação, a falta de pagamento dos encargos exigidos, a desclassificação da operação pelo BACEN e a incompatibilidade dos prazos requeridos com a regulamentação vigente. Além disso, questiona a competência do juízo de origem e a tentativa do Agravado de transferir os riscos da atividade econômica ao banco.

O Banco/Agravante alega que as operações foram pactuadas em Nova Mamoré/RO, sendo este o foro eleito contratualmente e que a operação CRP 400.406.396 já se encontra em cobrança judicial na Ação Monitória n.º 7005833-06.2024.8.22.0015, tramitando na 1ª Vara Cível de Guajará-Mirim/RO.

Como cediço, a cláusula de eleição de foro, prevista em contrato de adesão, é válida, desde que não configure obstáculo ao acesso à justiça ou à liberdade contratual das partes.

Verifico que o Banco/Agravante, ao contestar a ação, arguiu a incompetência do Juízo.

Assim, há fundada probabilidade de que o juízo de origem seja territorialmente incompetente para processar e julgar a demanda, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a definição da competência, especialmente com a manifestação do Juízo
a quo
sobre a questão.

A questão da incompetência do Juízo para processar e julgar a ação, em razão da existência de cláusula de eleição de foro deve ser, em um primeiro momento, analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] As demais questões recursais, incluindo ilegitimidade ativa, incompetência absoluta e nulidade do auto de apreensão, não foram objeto de deliberação pelo Juízo de origem, devendo ser apreciadas na fase de saneamento processual, sob pena de supressão de instância. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a apreciação de matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001050-74.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 14/04/2025).

[...] A análise em sede de agravo de instrumento deve limitar-se ao exame da legalidade do ato recorrido, sendo vedada a apreciação de matérias pendentes de decisão pelo juízo de origem. O ingresso em questões meritórias não decididas pela primeira instância configura supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011069-08.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 26/03/2025).

A manifestação intempestiva do requerimento administrativo para renegociação da dívida, pode obstar o deferimento do alongamento de dívida e é questão que será analisada de forma exauriente pelo Juízo
a quo
.

Não bastasse a alegada intempestividade, verifica-se ainda que a operação CRP 400.406.396 foi desclassificada pelo Banco do Brasil, por determinação do BACEN, em razão de ter sido constatada a sobreposição da área financiada com área embargada pelo IBAMA por infrações ambientais, nos termos da Resolução CMN nº 4.895/2021, que veda a concessão de crédito rural em tais condições. Tal irregularidade, de natureza objetiva e insanável no campo administrativo, pode obstar de per si a continuidade da operação e, por conseguinte, a sua renegociação.

Outro elemento de relevo refere-se ao alegado inadimplemento, por parte do Agravado, do pagamento dos encargos financeiros de 2024, condição imposta pela Resolução CMN nº 5.123/2024 (art. 1º, alínea “d”), para a formalização de qualquer renegociação.

Dessa forma, considerando a multiplicidade de irregularidades identificadas – a intempestividade do requerimento administrativo, a desclassificação da operação pelo BACEN, a ausência de pagamento dos encargos financeiros, a eleição de foro contratual –, revela-se patente a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), tornando imperiosa a cassação da liminar concedida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para cassar a medida liminar concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.